Tribunal: STF
Processo: HC 59805
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-22
Data de publicação: 1982-04-22

Ementa:
- EFETIVADA A PRISÃO DO EXTRADITANDO, ENCAMINHADO O PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PRISÃO PERDURARÁ ATÉ AO
JULGAMENTO FINAL, NA CORTE SUPREMA (ARTIGO 84 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
Nº 16.815, DE 19.08.1980).
- AÇÃO DE HABEAS CORPUS JULGADA IMPROCEDENTE.